Tribunal: TJDFT
Processo: 0723682-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NÃO MANIFESTAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO.
1. Verifica-se que houve a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da coisa julgada, tendo em vista que se oportunizou às partes, mais de uma vez, a possibilidade de se manifestarem quanto aos cálculos elaborados, bem como que apontassem eventuais discrepâncias com o título judicial exequendo.
2. A não manifestação do agravante no momento oportuno fez com que a questão tenha sido alcançada pela preclusão consumativa, diante da aceitação tácita dos cálculos apresentados.
3. Agravo de instrumento desprovido.